Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0713112-35.2019.8.07.0009 APELANTE: THIAGO CHRISTIAN SILVA NETO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator